Tribunal: TJDFT
Processo: 0746878-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746878-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: JORGE ANTONIO GOMES DANTAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0703859-77.2020.8.07.0012, determinou a emenda da inicial para juntada da tabela Fipe e alteração do valor da causa. Decisão de ID 53513644 deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. O agravante peticionou no ID 53588656 informando a perda do objeto do recurso, afirmando que a decisão agravada foi alterada, autorizando a conversão da ação. É o breve relatório. DECIDO. Ante a informação da parte de que houve a perda superveniente do objeto do recurso, ante a conversão da ação em execução, necessário não conhecer do recurso apresentado. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO da apelação interposta. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de novembro de 2023 18:52:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador